Tribunal: TJMT
Processo: 1010535-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Brandão Faria, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT (Id. 91021976).
Em linhas gerais, o impetrante sustenta I) a ausência de fundamentação válida do decreto cautelar (art. 312 do CPP); II) negativa de autoria visto que o paciente é usuário de entorpecentes e portador de transtornos mentais; III) que ocorreu ofensa ao princípio da presunção de inocência; IV) a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente, e finalmente, V) a possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Pede, in limine, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (Id. 91021974).
Anexou documentos (Id. 91021975 a Id. 91021977).
Eis a síntese.
Segundo consta no boletim de ocorrência, em rondas ostensivas no município de Santa Cruz do Xingu/MT., a Polícia Militar recebeu uma denúncia que um indivíduo estaria pulando o muro de uma residência (kit net), no bairro Vila União. Os policiais militares se deslocaram até o local indicado e avistaram o paciente em atitude suspeita, pois ao visualizar a viatura policial ele dispensou um objeto ao solo. Durante a abordagem, os policiais encontraram 15 porções de substância análoga ao crack e R$ 260,00 em dinheiro com o paciente.
Na sequência, o paciente relatou aos policiais que seu o comparsa, vulgo “Neto André” (Carlos André Moraes) teria consigo mais entorpecentes e armas de fogo informando o seu endereço residencial. Em continuidade às diligências, os milicianos se dirigiram até o local e apreenderam 15 porções de substância análoga ao crack no interior da residência, 10 porções de substância análoga ao crack em posse de Carlos e uma arma de pressão a gás, a qual, Carlos tentou dispensar ao avistar os policiais. E ainda, foram apreendidas duas armas de fogo (revólveres calibres .38 e .357), além de munições, com Marcos Francisco Pereira (Id. 91021976- fls. 134/140).
Diante disso, o Bruno Brandão Faria (ora paciente) e Carlos André Moraes foram presos no dia 12.6.2021 pela prática, em tese, do crime de Tráfico de drogas (art. 33 da Lei no. 11.343/2006), Carlos e Marcos Francisco Pereira pela prática, em tese do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no. 10.826/2003) e a prisão foi convertida em preventiva no dia 16.6.2021 (Id. 91021976 – fls. 29/35).
I – Fundamentos do Decreto Preventivo.
Nota-se que no decreto preventivo, a magistrada converteu o flagrante em prisão preventiva e destacou a considerável quantidade de entorpecente apreendido com o paciente e seu comparsa (Carlos) e fundamentou a segregação cautelar, com base em fortes indícios de ativa participação do paciente no delito de Tráfico de Drogas, mormente destacando os requisitos e pressupostos da necessidade do decreto cautelar (art. 312, do CPP).
A magistrada, em seu decisum, destacou que, embora o paciente e seu comparsa ostentem primariedade “foi apreendida expressiva quantidade de substância análoga a cocaína/crack cerca de 15 (quinze) trouxinhas em posse do flagrado Bruno e 25 (vinte e cinco) juntamente com Carlos, o que reforça a necessidade de permanência da segregação cautelar” (Id. 91021976 – fl. 31).
Nesse contexto, por ora, entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado ante o risco de abalo à ordem pública, que representa a libertação do preso, especialmente, diante gravidade concreta do delito e periculosidade do paciente, que, em tese, juntamente com seu comparsa foram localizadas, ao total, 25 porções de substância análoga ao crack.
Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.
Nesse sentido, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Ainda ilustrando a matéria, vale conferir aresto de recente julgado do colendo STJ:
“(...) Com efeito, esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade do entorpecente encontrado com agente, quando evidenciar a maior reprovabilidade do fato, pode servir de fundamento para a prisão preventiva(...)”. (AgRg no HC 642.120/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).
Nesse contexto, ao que tudo indica, o decisum atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido – 25 porções de substância análoga ao crack.
II – A negativa de autoria e a alegação de que o paciente mero usuário são teses incompatíveis com a estreita via do “writ”, salvo se irrefutavelmente comprovada, porquanto demanda revolvimento do conjunto fático-probatório e que deverá, portanto, ser desenvolvida pela defesa no decorrer da própria instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
Quanto ao argumento que o paciente é portador de transtornos mentais, não compete a este Tribunal de Justiça deliberar sobre tal pedido, o que implicaria em supressão de instância. Confira-se julgado desta Corte nesse sentido:
“(...) 1. Inexistindo elementos de prova aptos a demonstrar que a aventada ilegalidade do flagrante perpetrado, por ausência de hipótese do art. 302 do CPP, tenha sido arguida e analisada em 1o grau, impede que seja examinada diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância (...)” (N.U 1001551-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021).
III – Das medidas cautelares diversas.
Em que pesem as alegações do impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conclusão de carência de fundamentação quanto à possibilidade de sua aplicação.
IV) Predicados pessoais favoráveis ao paciente.
É Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, "O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (STJ. AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).
A propósito, confira-se o teor do Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator